Tribunal: TCU
Processo: 013.039/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1402/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo aos atos de pensão militar instituídas por Hugo Ferreira Souto e Sylvio Pereira da Motta Brasil, respectivamente em favor de Adelaide Nogueira Souto e Nilza Gonçalves Brasil, emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises efetuadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU não apontaram irregularidades em relação à pensão instituída por Sylvio Pereira da Motta Brasil; Considerando que Hugo Ferreira Souto se encontrava no posto de Major quando passou à reserva, recebendo proventos baseados no soldo daquele Posto; considerando que o ex-militar foi reformado por ter atingido o limite de idade para permanência na reserva remunerada, nos termos do art. 106, inciso I, da Lei 6.880/1980, com a redação então vigente; considerando que após reformado, os proventos de Hugo Ferreira Souto passaram a ser calculados tendo por referência o soldo do Posto Tenente-Coronel, na esteira dos benefícios previstos no § 1o do art. 110 da Lei 6.880/1990, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército; considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a partir da prolação do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , é pacífica no sentido de que não há amparo legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; considerando que a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente é devida para para militares que se encontrem na ativa ou na reserva remunerada; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que o ato de alteração da reforma de Hugo Ferreira Souto que refletia a majoração dos proventos foi considerado legal por este Tribunal nos autos do TC- Processo 013.827/2017-0 , por meio do Acórdão 5734/2017-TCU-Segunda Câmara ; considerando que a pensão instituída por Hugo Ferreira Souto teve por referência, para efeito de proventos, o Posto de Coronel, a partir da opção feita pelo ex-militar pela contribuição para a pensão correspondente a um posto ação do que possuía, nos termos do art. 6o da Lei 3.765/1960; considerando que os atos de pensão e de reforma são indepententes, sendo possível o apontamento de mácula neste, ainda que aquele tenha sido julgado legal; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada da pensão instituída por Hugo Ferreira Souto; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: a) considerar legal e ordenar o registro ao ato de pensão instituída por Sylvio Pereira da Motta Brasil em favor de Nilza Gonçalves Brasil; b) considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão instituída por Hugo Ferreira Souto em favor de Adelaide Nogueira Souto; c) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 013.039/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelaide Nogueira Souto (XXX.010.907-XX); Nilza Goncalves Brasil (XXX.554.147-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé por Adelaide Nogueira Souto até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 1.7.2. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.2.1. dê ciência desta decisão a Adelaide Nogueira Souto, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.2.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar em favor de Adelaide Nogueira souto com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.3.1. emita novo ato de pensão em favor de Adelaide Nogueira Souto, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada.